Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-69.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000105-69.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), JOSIANE DIAS DE ABREU - CPF: 041.996.951-92 (PACIENTE), MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito Plantonista (IMPETRADO), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO (ÓBITO DO CORRÉU). AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE MANTIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03).

A defesa alegou superveniência de fato novo apto a afastar a prisão preventiva, a perda da contemporaneidade da segregação cautelar, bem como existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e maternidade de filhos menores), pleiteando a revogação da prisão. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o óbito superveniente do corréu esvaziou os fundamentos da prisão preventiva; (ii) analisar a existência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a custódia cautelar; (iii) examinar a adequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas e, (iv) aferir se a condição de mãe de criança menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O óbito superveniente do corréu não afasta a prisão preventiva quando subsistem elementos autônomos e individualizados que indicam a participação da paciente na prática delitiva.

4. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, estando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, bem como de arma de fogo e instrumentos típicos da traficância, encontrados na residência da paciente.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva verifica-se pela persistência dos fundamentos que ensejaram a medida extrema, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas.

6. Os predicados pessoais da paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando evidenciado risco concreto à ordem pública.

7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova concreta da imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores, não bastando a mera certidão de nascimento da criança. No caso, inexiste comprovação de ausência de rede de apoio familiar ou de situação de abandono.

8. A jurisprudência do STJ, bem como deste Tribunal,

é firme no sentido de que a maternidade, isoladamente considerada, não constitui justificativa suficiente para a concessão de prisão domiciliar, especialmente quando o ambiente domiciliar é utilizado para a prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios de participação no delito de tráfico de drogas justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A condição de mãe de criança menor de 12 anos não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo indispensável a comprovação concreta da imprescindibilidade da custodiada aos cuidados do filho.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva inviabilizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 316, 318, V, e 319; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 967.817/SP, AgRg no HC 644.646/PR, AgRg no HC 1.024.862/SP; TJMT, HCCrim 1038764-84.2025.8.11.0000, HCCrim 1018340-21.2025.8.11.0000 e Enunciados Orientativos n. 25 e 43 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000105-69.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOSIANE DIAS DE ABREU
IMPETRANTE: MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOSIANE DIAS DE ABREU
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu que, nos autos n. 1001455-84.2025.8.11.0014, converteu o flagrante em prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e de posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) (id. 339626892).

O impetrante sustenta que a superveniência do óbito de Jhons Marcos da Silva, apontado como principal suspeito e responsável pela droga apreendida, teria esvaziado os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, além de afastar a contemporaneidade da custódia cautelar, uma vez que a medida passou a se apoiar em contexto fático que não mais subsiste.

Aduz, ainda, que a paciente é primária, possui residência fixa, é mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos e não integra organização criminosa, circunstâncias que evidenciariam a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, da substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.

Assim, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente ou a substituição por medidas cautelares alternativas e, alternativamente, pela concessão da prisão domiciliar.

No mérito, postula a concessão definitiva da ordem (id. 339626886).

O pedido liminar foi indeferido (id. 340210882).

A autoridade coatora prestou informações (id. 341427366).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem (id. 341826372).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Na hipótese, a paciente foi presa em flagrante no dia 15/11/2025, pela suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e de posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), tendo a custódia sido convertida em preventiva no dia 16/11/2025.

Para a adequada compreensão da controvérsia, impõe-se delinear o contexto jurídico-processual do ato coator impugnado, mediante exposição objetiva dos fatos e dos fundamentos adotados pelo juízo de origem.

Consoante se extrai do boletim de ocorrência, a Polícia Militar realizava diligências destinadas à apuração de crime de extorsão praticado contra comerciantes do Distrito de Jarudore, supostamente perpetrado por integrantes de facção criminosa, com o emprego de uma motocicleta de cor vermelha, placa KAR-8180.

Em rondas, os policiais localizaram um indivíduo, posteriormente identificado como Jhons Marcos da Silva, companheiro da paciente, conduzindo o referido veículo.

Ao avistar a viatura policial, o suspeito empreendeu fuga, adentrando na residência da paciente, ocasião em que dispensou uma sacola contendo entorpecentes e dinheiro, evadindo-se, em seguida, pelos fundos do imóvel, abandonando a motocicleta no local.

A paciente, que se encontrava na residência, ao perceber a presença policial em seu quintal, tentou quebrar um aparelho celular, apresentando-se, logo após, aos policiais e informando que a motocicleta pertencia ao seu companheiro.

Em continuidade às diligências, foram localizados, no interior da residência, quantia em dinheiro, substâncias análogas à cocaína e à maconha, além de um rádio comunicador (HT), uma balança de precisão e uma espingarda artesanal. Na mesma oportunidade, a própria paciente indicou a existência de mais entorpecentes ocultados no quintal, onde foram apreendidos outra porção de maconha e um aparelho celular enterrado nos fundos do imóvel.

Consta, ainda, que no local estavam presentes as filhas menores da paciente, as quais foram posteriormente entregues ao pai biológico.

Em audiência de custódia, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“
(...) os policiais militares declararam que após terem sido acionados para atenderem uma ocorrência de extorsão por um suspeito na condução de uma motocicleta, deram início a perseguição, quando este adentrou o quintal da residência, abandonando a motocicleta e dispensando uma sacola de cor escura contendo substâncias análogas a pasta base de cocaína e dinheiro, e evadiu-se pelos fundos, tomando rumo ignorado. E, dada a movimentação no local, a suspeita saiu do interior da casa, ao que avistou os policiais e tentou quebrar um celular, bem como que ao ser abordada informou que a moto seria de seu marido e que ambos residiam no local, ao que foi realizada busca no interior da residência, onde foram encontrados entorpecentes, uma espingarda artesanal e droga enterrada no quintal. Equivale dizer, portanto, que a busca domiciliar foi realizada após fundadas razões, incialmente pela conduta do marido da flagranteada que fugiu ao ser abordado e se dirigiu a sua residência e lançou uma sacola ao chão e pela conduta da indiciada que, ao avistar a polícia em sua casa, tentou quebrar seu celular, não havendo, pois, qualquer nulidade neste ponto.

(...)

Além disso, não se verifica presente qualquer ilegalidade concreta na atuação dos agentes policiais no sentido de que estivessem agindo por perseguição pessoal ou por preconceito.

(...)

Assim, tratando-se de medida cautelar, excepcional, a prisão preventiva somente poderá ser decretada diante da presença dos pressupostos legais, quais sejam: prova da existência do crime (prova da materialidade delitiva) e indícios suficientes da autoria, da demonstração dos requisitos da prisão cautelar estampados no art. 312 do CPP: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. Aliado a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê, ainda, as condições de admissibilidade da prisão preventiva.

No caso em questão, a materialidade e os indícios da autoria delitiva em relação ao crime imputado a indiciada encontram-se sobejamente comprovados pelas declarações acostadas ao presente auto e demais elementos de prova até então produzidos pela autoridade policial. De elementar conhecimento que o art. 312 do Código de Processo Penal é claro ao afirmar que bastam indícios de autoria e prova da existência do crime para que estejam configurados os pressupostos para a decretação da prisão cautelar, ou seja, não requer prova robusta ou inconteste. Quanto às condições de admissibilidade, tem-se que a pena máxima do crime imputado a custodiada perfaz pena privativa de liberdade superior a quatro (4) anos. Tal circunstância permite a decretação da preventiva, desde que presentes um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Em relação a ditos requisitos, tem-se na conduta da indiciada motivo bastante para a decretação da segregação cautelar, notadamente porque tão logo avistou a polícia a suspeita tentou quebrar o celular que portava em mãos e, por ocasião da abordagem, foi encontrado em sua residência uma quantia de R$ 1.072,00 (um mil, setenta e dois reais), uma (1) espingarda artesanal, 5 (cinco) celulares, um rádio ht e uma balança de precisão utilizada para pesagem das drogas comercializadas, 15 (quinze) unidades de substância análoga a cocaína (Lacre: 06068581, Código de Apreensão 9DC54 e lacre: 06068581, código de apreensão 9dc53), 04(quatro) unidades de substância análoga a maconha, 4 (quatro) pacotes com maconha. Ademais, importante registrar que embora a autuada não registre antecedentes criminais, é certo que tal circunstância não basta, por si só, para obstar o decreto preventivo, ainda mais quando considerado o ‘modus operandi’ empregado pela própria na prática do crime.

(...)

Em última análise, registre-se que a aplicação das medidas cautelares alternativas, preconizadas no art. 319 do CPP, fica automaticamente afastada nas hipóteses em que for demonstrada a necessidade da prisão preventiva e, na espécie, considerando as peculiaridades do caso em apreciação, tem-se que custódia cautelar da indiciada é imprescindível para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

Outrossim, não há falar-se em substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar. Isto porque, conquanto a orientação propalada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o HC Coletivo nº 143.641/SP, certo é ser possível negar a segregação domiciliar à mãe de crianças menores de idade 12 anos de idade nas hipóteses do cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico quando demonstrado que a presença da genitora coloca os infantes em situação de risco. Partindo desse pressuposto, infere-se que, no presente caso, há fortes indícios de que a residência da flagranteada, local onde vive com os filhos, seja utilizada para prática do crime de tráfico, notadamente quando se observa que ali foram localizados e apreendidos instrumentos próprios da traficância.

Assim, uma vez que os filhos foram introduzidos no cenário de prática delituosa por livre vontade da indiciada, é intuitivo que o ambiente familiar ofertado pela própria é inóspito aos incapazes, de modo que indevida a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

(...)

Logo, não há falar-se em substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, notadamente quando as crianças se encontram em segurança com a avó paterna. Diante do exposto, presentes os pressupostos para a prisão (materialidade e indícios de autoria), suas condições de admissibilidade (art. 313, inciso I, do CPP), e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de JOSIANE DIAS DE ABREU em preventiva, para garantir a ordem pública. No mais, INDEFIRO o pedido de substituição por prisão domiciliar. (...).
”

(id. 339626892).

Conforme se verifica, a segregação cautelar encontra-se devidamente motivada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito,

evidenciada por indícios seguros do envolvimento da paciente com o tráfico de drogas no Distrito de Jarudore, notadamente em razão da apreensão, na sua residência, de 01 (uma) espingarda, 05 (cinco) trouxinhas de substância análoga à cocaína, além de 10 (dez) pinos vazios, 04 (quatro) pacotes de substância análoga à maconha, 05 (cinco) pedras grandes de substância análoga à pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 1.072,00 (um mil e setenta e dois reais) em espécie, 05 (cinco) aparelhos celulares de diferentes marcas, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rádio comunicador.

A defesa sustenta a ocorrência de alteração substancial do suporte fático, em razão do óbito superveniente de Jhons Marcos da Silva, apontado como principal responsável pelos entorpecentes apreendidos, argumento que, segundo a impetração, afastaria os fundamentos da prisão preventiva e comprometeria a contemporaneidade da custódia.

Todavia, o contexto fático revela condutas autônomas, concretas e diretamente imputáveis à paciente, que não se esgotam na atuação do corréu, subsistindo independentemente de sua existência.

Com efeito, ainda que o ingresso da paciente na dinâmica dos fatos tenha ocorrido após a fuga do companheiro, os relatos policiais indicam que ela tentou destruir aparelho celular, assumiu residir no imóvel utilizado como base da atividade criminosa e, no local, foram apreendidos diversos entorpecentes e instrumentos típicos da traficância, evidenciando domínio do fato, ciência da ilicitude e inserção ativa no contexto delitivo.

Ressalte-se, ainda, que consta do boletim de ocorrência que a própria paciente confessou a existência de mais drogas ocultadas no quintal e admitiu atuar em conjunto com o companheiro nos crimes de extorsão e tráfico, circunstâncias que afastam, ao menos nesta fase processual, a tese defensiva de responsabilização exclusivamente vinculada ao suspeito falecido.

Assim, embora o óbito superveniente constitua fato juridicamente relevante, não se verifica o esvaziamento do suporte fático que fundamentou a decretação da prisão preventiva, uma vez que a decisão constritiva se apoia em elementos individualizados, atribuídos diretamente à paciente, extraídos da situação flagrancial.

Outrossim, a quantidade e a diversidade das drogas (maconha, cocaína e pasta-base de cocaína), aliadas à apreensão de arma de fogo e de instrumentos utilizados na traficância, evidenciam risco concreto à ordem pública, legitimando a manutenção da custódia cautelar, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 967.817/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025).

No mesmo sentido, dispõe o Enunciado n. 25 da TCCR deste Tribunal de Justiça: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Esses elementos não se dissipam com o óbito do corréu, porquanto revelam a existência de dinâmica criminosa estruturada no interior da residência, com potencial de reiteração delitiva e impacto relevante na ordem pública local.

Não prospera, igualmente, a alegação de ausência de contemporaneidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula exclusivamente à data do fato, mas à persistência dos motivos que justificaram a medida extrema.

Na espécie, a prisão preventiva foi decretada imediatamente após o flagrante, com base em elementos colhidos naquele contexto, e permanece ancorada em circunstâncias que não se exauriram com o decurso do tempo, tampouco foram neutralizadas pelo evento superveniente invocado pela defesa.

Ao contrário, a apreensão de drogas, arma e instrumentos de traficância no interior da residência, aliada à confissão informal relatada pelos policiais e ao risco concreto às crianças, revela situação de permanência e habitualidade, própria do delito de tráfico de drogas, cuja natureza, inclusive, é permanente, o que reforça a atualidade do risco que a custódia busca mitigar.

A propósito, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando
“
de imputação de crime permanente,
presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de
contemporaneidade
para decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 644.646/PR, relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 29/4/2021).

Assim, não se verifica a ruptura do nexo de contemporaneidade entre os fundamentos que embasam a prisão preventiva e a necessidade da medida extrema, sendo certo que eventual reavaliação mais aprofundada acerca da repercussão do fato superveniente deverá ser realizada na via própria, mediante cognição exauriente, após a regular instrução do feito originário ou por provocação do Juízo natural, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

No tocante aos predicados pessoais da paciente, estes não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva (Enunciado Criminal n. 43 da TCCR/TJMT), tampouco se mostram adequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas, diante da reconhecida necessidade de segregação para preservação da ordem pública.

Por sua vez, quanto à substituição da prisão preventiva por domiciliar, sua concessão exige demonstração concreta da imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos, o que não se verifica nos autos, uma vez que a impetração veio instruída apenas com certidões de nascimento, sem comprovação de exclusividade na assistência às crianças, as quais, inclusive, foram entregues ao pai biológico.

Sobre o tema, este e. TJMT decidiu que
“a

condição de mãe de menores não impõe, por si só, a prisão domiciliar quando não demonstrada a imprescindibilidade do cuidado
.
”
(HCCrim n. 1038764-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, publicado no DJE 09/12/2025).

Além disso, os elementos coligidos indicam que os menores residiam em ambiente utilizado para a prática delitiva, circunstância que afasta o benefício previsto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“(...) A substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi validamente indeferida, considerando que os delitos de tráfico de drogas imputados à agravante foram cometidos na residência onde ela vive com seu filho menor de idade, caracterizando circunstância excepcionalíssima que impede a concessão do benefício. (...)”.
(STJ, AgRg no HC n. 1.024.862/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

O fato de o tráfico ocorrer na residência da paciente, local em que viviam os menores, agrava o risco à integridade física e moral das crianças, afastando o benefício previsto no art. 318, V, do CPP. (...)”
(TJMT, HCCrim n. 1018340-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2025, publicado no DJE 09/09/2025).

Diante desse panorama, não se evidencia o alegado constrangimento ilegal, pois a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, aptos a demonstrar a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
, mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026